Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. SENTENCIADO FORAGIDO. SEM RETORNO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que homologou a punição administrativa de falta grave em virtude da fuga constatada, revogou parte dos dias remidos até a data da infração e, considerando a situação executória do apenado, manteve o regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve justa causa (estado de necessidade) para a não apresentação do apenado para cumprimento da pena remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício e acolhida.
4. Vigora nesta Corte o entendimento de que o não retorno à unidade prisional na data aprazada já caracteriza o dolo de empreender fuga, independentemente de sua duração ou do local onde permanecera durante a falta.
5. Para a demonstração do estado de necessidade devem estar presentes a inevitabilidade do comportamento lesivo ou a inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. É preciso que o comportamento tenha sido absolutamente inevitável diante da concreta situação de perigo, surgindo como único meio para salvar direito próprio ou de terceiro.
6. Se as alegadas ameaças e agressões não estão amparadas por qualquer documento ou registro, e considerando que há muito já havia pronunciamento do juízo da execução determinando a adoção de medidas para garantia da integridade física do apenado, não há como acolher a pretensão recursal, voltada ao reconhecimento do estado de necessidade para afastar a homologação da falta grave.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 577 do CPP; artigos 49, 50 e 127 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1947259, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe: 29/11/2024. TJDFT. Acórdão 1887279, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe: 16/07/2024. TJDFT. Acórdão 1345870, Relator(a): João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, DJe: 14/06/2021.